Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM PENHORADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA COMARCA. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo com o art. 848, inc. III, do CPC, as partes poderão requerer a substituição da penhora se havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. No caso, o credor não anuiu com a proposta dos devedores para substituir o bem penhorado no Distrito Federal por imóvel localizado em outra comarca e de propriedade de terceiros. Nesse quadro, escorreito o indeferimento do pedido de substituição da penhora.

2. Descabido aplicar o princípio da menor onerosidade para o devedor, sob pena de elidir os direitos resguardados ao credor para viabilizar o pagamento do que lhe é devido.

3. Agravo conhecido e não provido.